Tribunal: TJDFT
Processo: 0739858-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739858-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: KAYK DIAS CAMARGO DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id. 19846174. Indevida a utilização de pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Se o recorrente discorda da decisão proferida por esta relatora que se utilize da via processual adequada para impugná-la, eis que para tanto lhe garante o diploma processual. De qualquer modo, a determinação para a intimação da agravado consta da própria legislação de regência (CPC, 1.019, inc. II), de tal sorte que a resistência do agravante em permitir a intimação do recorrido para se manifestar sobre a pretensão recursal não possui nenhum fundamento. Cumpra-se com as diligências anteriores. Intime-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora